Tribunal: TJBA
Processo: 8012161-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012161-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: INSIDER COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA. Advogado(s): AMANDA NADAL GAZZANIGA, JOÃO ANDRÉ BUTTINI DE MORAES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL NA ATA DE JULGAMENTO DO APELO. ATO. CORREÇÃO PELA SECRETARIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DIREITO À REPETIÇÃO, VIA PRECATÓRIO OU RPV. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. DECISUM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8012161-53.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.